Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706252-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM DE BRITO NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes. 2. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 3. Tendo em vista os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, os arquivos de mídia anexados aos autos, o laudo pericial e o depoimento extrajudicial do usuário, não há dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 4. A conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, bem como sua inserção no contexto da família, vizinhança, profissional e outras mais, devendo ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente à conduta social do apelante quando fundamentada em elementos concretos dos autos. 5. O instituto da reabilitação não afasta a reincidência, pois sua finalidade consiste em assegurar ao condenado o sigilo dos registros sobre sua condenação. 6. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. 7. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 3o, inciso IX, da Constituição Federal, e 381 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso IV, e 564, ambos do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar a condenação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XI, XXII, LIV, LV, LVI, e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 3o, inciso IX, da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que tange ao alegado vilipêndio aos artigos 386, inciso IV, e 564, ambos do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, também não cabe prosseguir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Nesse cenário, não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas. Diante disso, tendo em vista os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, os arquivos de mídia anexados aos autos, o laudo pericial e o depoimento extrajudicial do usuário, não há dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas” (Id 56550254). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 381 do Código de Processo Penal, pois “o magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos nos arts. [...] do CPP" (AgRg no AREsp 275.141/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI)” (AgRg no AREsp n. 2.316.994/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/10/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XI, XXII, LIV, LV, LVI, e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe17/5/2024). Ainda que superado tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir no tocante à apontada contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XI, XXII, LIV, LV, LVI, e LVII, todos da CF, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, também não comportaria seguimento o apelo extraordinário, porquanto “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1497910 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 11/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016